Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729487-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JAQUELINE PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 52980440. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Brasília, 31 de outubro de 2023 12:12:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador